Tribunal: STF
Processo: ARE 1378074
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 7º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de Revisão Criminal formulado pelo ora recorrente (e-STJ, eDoc. 5, fls. 1-6).



    Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 9, fls. 1-3).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que (a) “houve pretensa admissão de entrada dos milicianos na residência quando esta já havia sido feita de forma absolutamente abrupta, írrita e inconstitucional, o que não se admite, a teor do que dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal”; (b) “como se não bastasse a proteção dada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, como garantia do indivíduo e do Estado Democrático de Direito frente a arbitrariedades do poder punitivo, há a criminalização da conduta que viola essa garantia, de modo a servir como verdadeira barreira ao ius puniendi, com sérias consequências, conforme artigo 150 do Código Penal”; e (c) “no presente caso, claramente, não se tratava de nenhuma das exceções previstas na Constituição Federal. Não havia flagrante delito tampouco mandado judicial. O que havia era a questionável afirmação policial de que estavam procurando um foragido. Ora, muito temerária a justificativa de busca de um foragido para se violar garantia constitucional” (e-STJ, eDoc. 7, fls. 9-10).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para “RECONHECER A VIOLAÇÃO ao art. 5º, inciso XI da Magna Carta, razão pela qual se aguarda seja declarada a NULIDADE ABSOLUTA do feito de origem pela clara, ilegal e insuperável INVASÃO DOMICILIAR” (e-STJ, eDoc. 7, fl. 15).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência da Súmula 279/STF (e-STJ, eDoc. 11, fls. 1-2).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, eDoc. 13, fls. 1-6).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento no substrato fático constante dos autos, indeferiu o pedido de revisão criminal formulado pelo ora recorrente nos termos seguintes (eDoc. 5):



    “Consta da denúncia que o revisando, no dia 07 de maio de 2019, por volta das 12:00 horas, na Rua Aruaks, n.º 103, falsificou, corrompeu, adulterou e alterou produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, bem como importou, tinha em depósito para venda e, de qualquer forma, distribuiu e entregou a consumo de terceiros o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.



    Diversamente do que se alega, a materialidade ficou cabalmente demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais (fls. 191/193 e 194/196), que resultaram o conteúdo negativo para a substância somatropina.



    A autoria, igualmente, restou inequívoca, notadamente diante dos relatos harmônicos e coesos das testemunhas policiais, dando conta, em linhas gerais, da apreensão, na residência do peticionário, de frascos, caixas e bulas relacionadas aos medicamentos Hormotrop e Davos Pept; somados à confissão extrajudicial do increpado (fls. 20).



    Destarte, diante do conjunto probatório firme e seguro, de rigor a condenação do peticionário tal como operada. 



    No mais, não foram trazidas novas provas a ensejar modificação no conjunto probatório exaustivamente examinado.”



    Assim, a reforma do acórdão recorrido passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente